Tribunal: STF
Processo: AI 70303
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. COMUNICAÇÃO - DOS AQUESTOS.
A SÚMULA 377 VISOU A DAR SOLUÇÃO A CONTROVERSIA SOBRE SE AO REGIME
DA SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS (PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 258 DO CÓDIGO
CIVIL) SE APLICAVA A REGRA DO ARTIGO 259 DO MESMO CÓDIGO, APESAR DE
ESTE ALUDIR A "SILENCIO DO CONTRATO" E O REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL
DE BENS NÃO RESULTAR DE CONVENÇÃO ANTENUPCIAL. E A SOLUÇÃO QUE DEU
FOI A DE APLICAR O DISPOSTO NO CITADO ARTIGO 259 DO REFERIDO REGIME
DE BENS. ESSE O MOTIVO PORQUE, NA REFERENCIA DESSA SÚMULA, SE
ENCONTRAM MENCIONADOS OS ARTIGOS 258 E 259 DO CÓDIGO CIVIL.
EM CASOS QUE TAIS, POR SE TRATAR DE DISCIPLINA DE REGIME DE BENS E
NÃO DE SOCIEDADE DE FATO, PARA A COMUNICAÇÃO DOS BENS BASTA SUA
AQUISIÇÃO NA CONSTANCIA DO CASAMENTO, ENTENDIDA ESTA EXPRESSAO COMO
SOCIEDADE CONJUGAL E NÃO COMO VINCULO MATRIMONIAL, TANTO ASSIM QUE,
COM O DESQUITE (QUE SÓ DISSOLVE A SOCIEDADE CONJUGAL), SE POE TERMO
AO REGIME MATRIMONIAL DE BENS, COMO SE O CASAMENTO (ISTO E, O
VINCULO) FOSSE DISSOLVIDO (ART. 322 DO CÓDIGO CIVIL).
O EQUIVOCO DO AGRAVANTE FOI O DE ENTENDER QUE A SOCIEDADE CONJUGAL
SE EXTINGUE COM A SIMPLES SEPARAÇÃO DE FATO, O QUE NÃO E CERTO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.